Tribunal: TJES
Processo: 5003196-51.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003196-51.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBANX LTDA e outros
RECORRIDO: PEACH IMPORTS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003196-51.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

EBANX PAGAMENTOS LTDA

RECORRIDO:

PEACH IMPORTS LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE DA EMPRESA MEI EM FACE DE EMPRESA DE GRANDE PORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. EMPRESA CONTRATADA PARA PROMOVER A SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES FEITAS EM LOJA VIRTUAL.
CHARGEBACK
RESULTADO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA CONTRATADA. EMPRESA CONTRATANTE QUE NÃO DEVE SOFRER COM O ÔNUS DA TRANSAÇÃO SUSPEITA DE FRAUDE. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS.
QUANTUM
ESTABELECIDO EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por PEACH IMPORTS LTDA (representada por
RALYSON BENÍCIO SILVA QUERINO)
em face de
EBANX PAGAMENTOS LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega que contratou os serviços da Requerida alegando que: “[...] essa se comprometeu mediante um valor estipulado a ser pago pela Autora, a fornecer e promover segurança e praticidade das transações virtuais, cabendo unicamente à Requerida proceder a análise, verificação dos dados e procedimentos inerente ao processo de aprovação do crédito e o pagamento através de cartão crédito/débito, consoante E-mail enviado pela Requerida confirmando a contratação”.

A contratação havia sido realizada para que houvesse segurança nas compras realizadas em sua loja virtual. No entanto, conforme relato da parte requerente, recebeu comunicação da requerida informando que em algumas das compras concretizadas ocorreu
chargeback
- procedimento de reembolso realizado pelo titular do cartão de crédito diretamente com operadora do cartão, de modo a contestar alguma compra realizada e requisitar o estorno - e exigindo algumas informações concernentes aos compradores.

Mesmo após o envio das informações, porém, o requerente afirma que a requerida não repassou o valor das compras.

Aduz o Autor que em virtude de falha na prestação de serviço da Requerida teve prejuízos materiais e morais nas transações intermediadas por essa.

Afirma que a Requerida não tomou as medidas de segurança necessárias na autorização da compra e venda de produtos.

Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando a condenação da Requerida: I- ao pagamento da quantia de R$19.188,13 (dezenove mil cento oitenta oito reais e treze centavos), a título de indenização por dano material; II- Ao pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por dano moral; III- a suspender a cobrança no valor de R$844,05 (oitocentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos), referente a taxa e aceleração por
chargeback
. Requer ainda condenação da Requerida as custas processuais e honorários advocatícios.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante exposto, diante da ausência de interesse processual, referentes ao pedido de suspensão de cobranças a título de taxa e aceleração por chargeback, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO sem RESOLUÇÃO de mérito em relação a esse pedido, conforme o disposto no art. 485, inciso VI e parágrafo 3º do CPC/2015.

E por conseguinte, REJEITO as preliminares de mérito arguido no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorias para:

1) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 19.188,13 (dezenove mil, cento oitenta oito reais e treze centavos), a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data da retenção dos valores, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação.

2) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5813534, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pela sua ilegitimidade passiva, bem como, no mérito, pela inexistência de relação de consumo, pela ausência de ato ilícito e de danos materiais, pela inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminarmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, entendo que tal tese não merece ser acolhida. Conforme a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial. 2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (original sem destaque)

Logo, aferir se o réu possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Compulsando detidamente os autos, em atenção à legislação e jurisprudência vigentes, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença, proferida pelo magistrado de piso, ser mantida.

Primeiramente, no que se refere à relação de consumo entre ambas as partes, é cediço que para que se configure como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC, se faz necessário que a pessoa seja destinatária final do produto ou serviço, de forma que, sendo pessoa jurídica, é necessário que fique caracterizado que o produto ou serviço contratado seja destinado à própria empresa, e não para seus clientes. No entanto, demonstrada a hipossuficiência (técnica, jurídica ou econômica) em relação ao fornecedor, aplica-se a Teoria Finalista Mitigada, de forma a reconhecer a existência da relação de consumo entre as partes, independente de comprovação de que a pessoa jurídica contratante é a consumidora final do produto ou serviço.

Nesse sentido, no presente caso, observando-se que há uma grande disparidade no poderio jurídico e financeiro entre a empresa recorrente, que possui porte “demais” (ID nº 5813539), e a empresa recorrida, que à época era MEI (ID nº 5813398), torna-se claro que há uma situação de vulnerabilidade do recorrido perante a recorrente, o que torna possível a configuração da relação de consumo.

Sendo assim, conforme já decidido em sentença, deve-se aplicar ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que é possível identificar de forma nítida a parte recorrida como consumidor (art. 2º do CDC) e a parte recorrente como fornecedora (art. 3º do CDC).

Quanto à alegação da requerida, ora recorrente, de ausência de ato ilícito e ausência de danos morais, tal deve ser rechaçada.

Conforme se extrai dos autos, a parte recorrente foi contratada para “[...] fornecer e promover segurança e praticidade das transações virtuais, cabendo unicamente à Requerida proceder a análise, verificação dos dados e procedimentos inerente ao processo de aprovação do crédito e o pagamento através de cartão crédito/débito”. Sendo assim, a responsabilidade por quaisquer fraudes provenientes das transações autorizadas pela recorrente são da própria empresa recorrente, visto que foi contratada exatamente para prestar o serviço de análise da regularidade das transações.

Nessa esteira, a ocorrência de
chargeback
motivado por suspeita de fraude implica em uma clara falha na prestação do serviço por parte do recorrente, invocando a aplicação do art. 14 do CDC, no sentido de que recai sobre si a responsabilidade objetiva, não havendo necessidade de análise da culpa da fornecedora dos serviços, mas tampouco a constatação do dano e do nexo causal entre o evento danoso e os atos do recorrente.

Dessa forma, tratando-se a fraude nas transações efetuadas nas compras online um fato inerente do fornecimento do serviço do recorrente, é certo que houve falha na prestação de serviço, recaindo sobre esse a obrigação em ressarcir o recorrido na quantia dos valores referentes a
chargebacks
.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Nesse sentido, no presente caso, os dissabores certamente ultrapassam o mero dissabor, principalmente considerando que houve a tentativa de resolução de forma direta com a parte recorrente, mas sem que conseguisse obter o ressarcimento devido. Resta configurado, portanto, a perda do tempo útil do consumidor, o que enseja, por certo, a configuração de danos morais indenizáveis, devendo ser mantida, portanto, a sentença vergastada.

Do mesmo modo, não merece modificação o
quantum
arbitrado em danos morais (R$4.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Dado o exposto, o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)